Tribunal: TJPA
Processo: 0004446-88.2017.8.14.0065
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? CRIME DE AMEAÇA, INJÚRIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECISUM QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DO JUIZO DE RETRATAÇÃO MANEJADO PELAS VÍTIMAS NOS TERMOS DO ART. 107, V DO CPB - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? REFORMA DO DECISUM QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO DEVIDO O EMPREGO INADEQUADO DO INSTITUTO DA RETRATAÇÃO PROMOVIDO PELAS VÍTIMAS E LOGO APÓS PROFERIR DECISÃO CONDENATÓRIA DO RÉU ? PLAUSIBILIDADE PARCIAL POR SER INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA RETRATAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 11.340/06 ? PRECEDENTES DO STF - NECESSÁRIO A CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE RECONHECEU EQUIVOCADAMENTE A RETRATAÇÃO, RETONANDO OS AUTOS PARA UMA NOVA DECISÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MERITO POR AQUELE JUIZO, QUE IMPEDE A SUA ANÁLISE NESSE AMBITO, PODENDO CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTANCIA - CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA CASSAR O DECISUM QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM FACE DA UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO INSTITUTO DA RETRATAÇÃO, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM A ORIGEM PARA PROFERIR UMA NOVA DECISÃO A SEU JUIZO - UNÂNIME. I - A Lei nº 11.340/2006 estabelece que: ?Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público?. Ocorre que na ADIN 4424, vedou o instituto da retratação do âmbito da Lei Maria da Penha. Precedentes do STF;III - O pedido de solução de mérito da lide, com a condenação do recorrido, formulado através de recurso em sentido estrito, não pode ser provido, por extrapolar o âmbito de conhecimento da matéria devolvida à instância ad quem, configurando supressão de instância, uma vez não enfrentado o mérito da ação penal pelo juízo de origem;IV - Deste modo, de rigor a reforma do decisum a quo, em face dos argumentos esposados, cassando a sentença extintiva da punibilidade fundada na retratação, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para proferir uma nova decisão a seu juízo. Cumpra-se.V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°0004446-88.2017.814.0065.
RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE AMEAÇA, INJÚRIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
DECISUM
QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DO JUIZO DE RETRATAÇÃO MANEJADO PELAS VÍTIMAS NOS TERMOS DO ART. 107, V DO CPB -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REFORMA DO
DECISUM
QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO DEVIDO O EMPREGO INADEQUADO DO INSTITUTO DA RETRATAÇÃO PROMOVIDO PELAS VÍTIMAS E LOGO APÓS PROFERIR DECISÃO CONDENATÓRIA DO RÉU -
PLAUSIBILIDADE PARCIAL
POR SER INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA RETRATAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 11.340/06 - PRECEDENTES DO STF - NECESSÁRIO A CASSAÇÃO DA DECISÃO
A QUO
QUE RECONHECEU EQUIVOCADAMENTE A RETRATAÇÃO, RETONANDO OS AUTOS PARA UMA NOVA DECISÃO DEVIDO A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MERITO POR AQUELE JUIZO, QUE IMPEDE A SUA ANÁLISE NESSE AMBITO, PODENDO CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTANCIA - CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA CASSAR O
DECISUM
QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM FACE DA UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO INSTITUTO DA RETRATAÇÃO, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM A ORIGEM PARA PROFERIR UMA NOVA DECISÃO A SEU JUIZO - UNÂNIME.
I - A Lei nº
11.340
/2006 estabelece que: ¿
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
¿.
Ocorre que na ADIN 4424, vedou o instituto da retratação do âmbito da Lei Maria da Penha. Precedentes do STF;
III - O pedido de solução de mérito da lide, com a condenação do recorrido, formulado através de recurso em sentido estrito, não pode ser provido, por extrapolar o âmbito de conhecimento da matéria devolvida à instância
ad quem
, configurando supressão de instância, uma vez não enfrentado o mérito da ação penal pelo juízo de origem;
IV - Deste modo, de rigor a reforma do
decisum a quo
, em face dos argumentos esposados, cassando a sentença extintiva da punibilidade fundada na retratação, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para proferir uma nova decisão a seu juízo. Cumpra-se.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 10 de março de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrente em face do instituto da retratação com fulcro no art. 107, V, Código Penal,

manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

O representante do parquet estadual, asseverou que a representação seria irretratável após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o que é a situação dos autos em tela. No âmbito da Lei Maria da Penha, o limite para o exercício da retratação é o recebimento da denúncia pelo Juiz, conforme dispõe o art. 16. Portanto, após o recebimento da inicial acusatória, é ineficaz qualquer tentativa da vítima em modificar sua manifestação de vontade. Logo, conveniente readequar o decisum objurgado a legislação vigente, e condenar o réu nos termos avençados na denúncia.

Em contrarrazões a defesa do recorrente asseverou pela manutenção da decisão objeto de revista, repelindo-se, o recurso interposto pelo integrante do Ministério Público, uma vez que a decisão restou acertada, não havendo motivos para reforma. Nesta Superior Instância, os custos
legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs Recurso em Sentido Estrito, contra a v. sentença prolatada pelo Juizo de Direito da 2
ª
Vara de Xinguara, que extinguiu a punibilidade do réu João Rodrigues de Oliveira da prática do crime previsto no art. 147 do CPB c/c art. 5°, I, e 7° da Lei 11.340/06 e art. 140 do CPB. Em suas RAZÕES sustentou pela reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do agente em razão do juízo ter atendido ao pedido de retratação dos ofendidos em sede de audiência de instrução e julgamento, contrariando o que dispõe o art. 16 da Lei 11.340/03, já que a retratação da representação ocorreu após o recebimento da denúncia, além de ter sido feita pergunta
ex officio
pela magistrada sentenciante (fls. 45/49).

Diante da narrativa apresentada, o RMP, inconformado com o decisum, pugnou pela reforma da sentença e prosseguimento da ação penal.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CASSAÇÃO DO
DECISUM
DEVIDO A RETRATAÇÃO TER SIDO OPERADA APÓS O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E CONDENAÇÃO DO RÉU

Trata-se de recurso interposto pelo representante do Ministério Público do Estado, visando a reforma da sentença que absolveu o Réu da prática dos crimes de ameaça e violência doméstica, a fim de que seja reconhecida a existência de condição de procedibilidade no caso dos autos.

Desta forma, o RMP asseverou que a representação seria irretratável após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o que é a situação dos autos em tela. No âmbito da Lei Maria da Penha, o limite para o exercício da retratação é o recebimento da denúncia pelo Juiz, conforme dispõe o art. 16. Portanto, após o recebimento da inicial acusatória, é ineficaz qualquer tentativa da vítima em modificar sua manifestação de vontade. Logo, conveniente readequar o
decisum
objurgado a legislação vigente.

Com efeito, extraiu-se dos autos que no dia 24.04.2017, o recorrente foi até a casa das vítimas José Rodrigues de Sousa e Maria Gomes de Oliveira
(genitores),
ocasião em que, injuriou e
ameaçou de causar mal injusto e grave
às vítimas, com frases como: "... EU VOU MATAR VOCÊS TODOS, SUA VELHA SAFADA E VOCÊ SEU VELHO, EU VOU MATAR DE MACHADO", (fl. 05-06). Segundo o acervo processual, a denúncia foi recebida no dia 19.07.2017 (fls. 04) e a instrução criminal tramitou regularmente com as oitivas das vítimas (fl. 30), ocorre que durante a audiência de instrução e julgamento (fl. 32), após os relatos dos ofendidos, houve indagação acerca do prosseguimento do feito, ferindo, deste modo, as regras procedimentais alinhadas pela LEI 11.340/06.

In casu
, conveniente observar, entendimento da Corte Suprema acerca do tema, publicado no DOU em 17/02/12, onde
no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski deferiu pedido de liminar para afastar os efeitos de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que, ao manter decisão de primeira instância, deixou de receber denúncia de violência doméstica em razão da retratação da vítima. A decisão foi tomada na Reclamação (RCL) 18174, na qual o Ministério Público fluminense (MP-RJ) alega que o ato questionado teria ofendido entendimento do Supremo na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4424. Com efeito, no julgamento da ADC 19, a Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.340/2006 que veda, nos casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação da Lei 9.099/95. Já na ADI 4424, o STF proclamou a natureza incondicionada da ação penal nessas hipóteses
(pode ser visto no
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271856
).
O Informativo no 654 do Supremo Tribunal Federal põe fim a qualquer dúvida:
¿Lei Maria da Penha e ação penal condicionada à representação - 3 Entendeu-se não ser aplicável aos crimes glosados pela lei discutida o que disposto na Lei 9.099/95, de maneira que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública incondicionada. Acentuou-se, entretanto, permanecer a necessidade de representação para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade sexual. Consignou-se que o Tribunal, ao julgar o HC 106212/MS (DJe de 13.6.2011), declarara, em processo subjetivo, a constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, no que afastaria a aplicação da Lei dos Juizados Especiais relativamente aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADI-4424)¿.

Diante das argumentações
ut supra
, de rigor observar a impossibilidade do exercício do instituto da retratação no âmbito da violência doméstica, desde fevereiro de 2012, desse modo, de rigor a reforma do
decisum a quo
, em face dos argumentos esposados, cassando a sentença extintiva da punibilidade fundada na retratação, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para proferir uma nova decisão a seu juízo. A Lei nº
11.340
/2006 estabelece que:
¿
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
¿. Ocorre que na ADIN 4424, vedou o instituto da retratação do âmbito da Lei Maria da Penha. Precedentes do STF;

Conveniente asseverar, a impossibilidade de atender ao pleito ministerial, uma vez que o magistrado singular ao proferir sua decisão, deixou de enfrentar as provas do portifólio processual na sua integralidade, extinguindo o feito com base na retratação das vítimas de forma equivocada. Logo, diante da ausência da análise do mérito da demanda no juízo
a quo
, fato que impossibilitaria a sua apreciação nesse âmbito, sob pena de supressão de instancia, uma vez que viola diversos princípios importantes, quais sejam: Devido processo legal; contraditório; ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Diante de tais considerações, de rigor limitar o pedido ministerial à pretensão de condenação do recorrido, condenação esta que extrapola o âmbito de conhecimento do presente recurso, não lhe pode ser dado provimento, nada obstante a existência no portifólio processual, de indícios da ocorrência do crime imputado pelo parquet ao recorrido, nenhuma outra resposta jurisdicional pode ser dada ao presente recurso, senão o encaminhamento dos autos ao juízo primevo, como assentado alhures.

Diane do exposto, o pedido de solução de mérito da lide, com a condenação do recorrido, formulado através de recurso em sentido estrito, não pode ser provido, por extrapolar o âmbito de conhecimento da matéria devolvida à instância
ad quem
, configurando supressão de instância, uma vez não enfrentado o mérito da ação penal pelo juízo de origem. Desse modo, de rigor a reforma do
decisum a quo
, em face dos argumentos esposados, cassando a sentença extintiva da punibilidade fundada na retratação, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para proferir uma nova decisão a seu juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, data vênia o douto parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator